Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726477-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO EMBARGADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 17273800) em Agravo de Instrumento (ID 13020115), com pedido de liminar, interposto por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME contra INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA e JOSE FAGUNDES MAIA NETO, em face da decisão (ID 48888693, do processo de origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 0726958-46.2019.8.07.0001. A parte INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA e JOSE FAGUNDES MAIA NETO opôs embargos de declaração da Decisão de ID 17179278 alegando erro material onde deveria constar as partes. É o relatório do necessário. Decido. Reconheço o erro material na Decisão embargada. Torno-a sem efeito. Verifica-se que as partes firmaram acordo em sede de primeira instância, configurando a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para reformar a decisão embargada e determinar a resolução do feito, sem a apreciação do mérito, por perda superveniente do objeto. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2020 18:54:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador